Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-64.1988.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-64.1988.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO MARTINEZ BARREIRO

Advogado(s)
:
VERONILDES MOREIRA SANTOS, OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

APELADO: ANTONIO AUGUSTO MEDRADO DOS ANJOS E SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO MEDRADO DOS ANJOS E SILVA, CAMILA MAGALHAES NEIVA ELEUTERIO, MARCELO ROBERT SANTOS NEPONUCENO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM NOME DO BENEFICIÁRIO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Alberto Martinez Barreiro contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 1988, extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de força executiva da nota promissória por ausência do nome do beneficiário. A controvérsia recursal restringe-se à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o próprio apelante concordou com o reconhecimento da nulidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial o atendimento ao princípio da dialeticidade e a existência de interesse recursal; (ii) determinar se é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios, diante da extinção da execução sem julgamento do mérito; (iii) definir a base legal e o percentual adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais, inclusive em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, incluindo a tempestividade e o preparo recursal, sendo rejeitadas as preliminares de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante impugna especificamente o capítulo da sentença referente à condenação em honorários.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar os ônus da sucumbência.

No caso, o exequente ajuizou execução fundada em nota promissória desprovida de requisito essencial, promovendo demanda inadmissível e compelindo os executados a se defenderem, atraindo para si a responsabilidade pelos custos do processo.

A alegação de que a inicial deveria ter sido indeferida de plano não afasta a responsabilidade do apelante, tampouco a suposta má-fé dos executados em não arguir a nulidade do título anteriormente é suficiente para inverter o ônus sucumbencial.

A matéria relativa à validade do título executivo é de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem prejuízo da aplicação da causalidade.

A fixação dos honorários deve observar a legislação processual vigente ao tempo da prolação da sentença (tempus regit actum), sendo correta a aplicação do art. 85 do CPC/2015, com arbitramento em 10% sobre o valor da execução.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários em grau recursal, arbitrando-se adicional de 2%, totalizando 12% sobre o valor da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação de capítulo específico da sentença é suficiente para demonstrar o interesse recursal e atender ao princípio da dialeticidade.

A extinção de execução fundada em título sem força executiva atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a legislação vigente ao tempo da sentença, sendo cabível sua majoração em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 11; art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2128058/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2248739/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 16.06.2023;

STJ, AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.02.2020, DJe 05.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000002-64.1988.8.05.0134, em que figuram como Apelante
CARLOS ALBERTO MARTINEZ BARREIRO
e como Apelados
KATIA MARIA DE AGUIAR BARBOSA, AILDA MARIA DE AGUIAR BARBOSA, ANTONIO AUGUSTO MEDRADO DOS ANJOS E SILVA e JOSÉ CARLOS BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03